Tribunal: STF
Processo: RHC 237647
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 813.747/PB, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE MOTIVAÇÃO AUTÔNOMA DO ATO AGRAVADO. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Hipótese em que se consignou, na decisão agravada, a incognoscibilidade do pedido formulado na inicial destes autos, sob o fundamento de que a não interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática definitiva proferida no feito anterior não justifica a impetração de novo writ. E, nas presentes razões recursais, a Parte Agravante não impugnou tal ponderação (que autonomamente lastreou o não conhecimento do pedido formulado na inicial destes autos), limitando-se a desenvolver fundamentação referente apenas ao mérito da controvérsia.



    2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’.



    3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.



    4. Recurso não conhecido.” (doc. eletrônico 41).



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, primeiro, que:



    “[...] o presente recurso deve ser conhecido e provido, pois como vimos não há coisa julgada haja vista que a tese apresentada neste Habeas, referente ao art. 226 do CPP, não foi enfrentada no HC nº 803.875/PB, bem como não há que se falar em supressão de instância pois a referida tese foi enfrentada pelo TJ de origem. Devendo, por fim, o presente Recurso ser conhecido e provido haja vista que a ilegalidade cometida pelas instâncias ordinárias ser flagrante no sentido da irregularidade do reconhecimento realizado do Recorrente/paciente. O que se requer aqui, Excelência, é que seja feita Justiça, pois o recorrente encontra-se preso a mais de 2 anos sem elementos probatórias e com violação ao art. 226 do CPP.” (doc. eletrônico 46, p. 4).



    Em seguida, alega que:



    “[...] não existe nenhuma prova clara nos autos que demonstrem ter o ora paciente/recorrente participado da empreitada criminosa gerando dúvidas para uma possível condenação, tendo que ser aplicado a rigor o Princípio do In dubio pro reo. Não sendo se quer reconhecido nem pela vítima e nem pelas testemunhas, havendo, inclusive, bem como havendo uma clara violação a forma legal de reconhecimento. Por tanto a absolvição é medida de Justiça.



    Por fim, fica perfeitamente demonstrado o direito do recorrente, razão pela qual merece provimento o presente Recurso Ordinário para o reconhecer a violação do art. 226 do CPP, conforme delineado nos fundamentos acima e por conseguinte absolver o ora recorrente, ou de forma subsidiaria a decisão ora guerreada deve ser reformada e conhecido o mérito daquele recurso de agravo, e por conseguinte o seja conhecido o mérito do Habeas Corpus.” (doc. eletrônico 46, p. 6). 



    Ao final, requer:



    “[o] provimento do presente Recurso Ordinário para o reconhecer a violação do art. 226 do CPP, conforme delineado nos fundamentos acima e por conseguinte absolver o ora recorrente, ou de forma subsidiária requer que a decisão ora guerreada seja reformada para ser conhecido e julgado mérito daquele recurso de agravo regimental, e por conseguinte o seja conhecido e enfrentado o mérito do Habeas Corpus pelo Sexta Turma do Egrégio STJ.” (doc. eletrônico 69, p. 4).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo improvimento do recurso (doc. eletrônico 75).



    É o relatório. Decido.



    Para manter o não conhecimento do HC 813.747/PB, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ negou provimento ao Agravo Regimental, em acórdão assim fundamentado:



    “Na decisão agravada, ressaltei a incognoscibilidade do pedido formulado na inicial destes autos, fundada na incompetência do Superior Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus impetrados contra seus atos. No ponto, consignei que a não interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática proferida no feito anterior não justifica a impetração de novo writ, por faltar regramento legal para tanto – mormente no caso, em que a Defesa deu causa a essa circunstância, pois a pretensão deduzida anteriormente deixou de ser analisada por Colegiado do Superior Tribunal de Justiça em razão de não ter havido o manejo do correto recurso. Ademais, não há previsão de que esta Corte analise habeas corpus contra atos singulares de seus ministros – o que, a rigor, é o que ora se pretende, em razão da anterior decisão de mérito proferida, por intermédio da qual indeferi liminarmente a petição inicial formulada no HC n. 803.875/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ.



    Ocorre que, nas presentes razões recursais, a Parte Agravante limitou-se a formular alegações sobre o fundo da controvérsia. Todavia, como se sabe, o princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. E, no caso, o Agravante não impugnou a ponderação que autonomamente lastreou o decisum terminativo recorrido.



    Assim, na espécie, em que as presentes razões estão dissociadas da fundamentação que lastrearam autonomamente a ponderação sobre o não conhecimento do pedido formulado na inicial destes autos, há violação do art. 1.021, § 1.º, do Código de Processo Civil, in litteris (sem grifos no original):



    [...]



    Essa norma, a propósito, foi identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, como se vê: 



    [...]



    Dessa forma, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido, por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.” (doc. eletrônico 42).



    Nessas circunstâncias, este recurso também é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão veiculada naquele habeas corpus inviabiliza, igualmente, que ela seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Por fim, registro que as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, ou do respectivo recurso ordinário, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie (vide HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, DJe de 24/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator